Tribunal: TJDFT
Processo: 0723610-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723610-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCIS LELIS AGRAVADO: GLAUBERTH BARBOSA NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCIS LELIS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de contrato de honorários advocatícios ajuizada por GLAUBERTH BARBOSA NOGUEIRA, deferiu “a tutela de urgência para determinar o arresto de eventuais créditos que couberem à executada FRANCIS LELIS (CPF 762.794.721-91), até o limite do débito em execução (R$ 64.337,25) derivados do Precatório no 0009350-16.2018.8.07.0000 (processo no 021522-38.2015.8.07.0018, 7o Vara da Fazenda Pública do DF)”. Nas razões do agravo, de início, o executado pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, porque não estaria em condições, no momento, de arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio. No mais, em apertada síntese, afirma que os valores constritos são originários de remuneração de pensão alimentícia de deficiente físico, que pediu preferência na ordem de pagamento em razão de sua condição física, e que há flagrante ilegalidade na ordem de constrição de bem impenhorável. Colaciona julgados para amparar sua tese. Requer a o deferimento da tutela de urgência, para que seja desconstituída a penhora, ressaltando a presença dos requisitos que autorizariam a medida, e informando que opôs embargos à execução, com as razões que apontam o seu direito. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). Quanto ao pedido liminar, apesar das alegações apresentadas pelo agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a concessão da tutela provisória pressupõe a demonstração da probabilidade do direito – fumus boni iuris – e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora (CPC, art. 300). A revogação ou modificação desta tutela exige, em qualquer etapa processual, a demonstração de uma alteração do estado de fato ou de direito, possível a partir de uma adequada instrução probatória, capaz de revelar fatos contrários à antecipação da tutela. Nesse exame provisório, contudo, os elementos até então juntados aos autos principais apontam para a probabilidade do direito da parte autora, bem como para o perigo da demora, a indicar o acerto da decisão ora agravada. Ao deferir a liminar, o Juízo ressaltou na decisão ora agravada: Foram juntadas cópias da sentença e o pedido para seu cumprimento, o que revela que os serviços foram efetivamente prestados pelo exequente. Lado outro, verifica-se que depois de entregue a prestação jurisdicional, o mandato ao exequente foi revogado (id. 93354945 - Pág. 3). Presentes, pois, a verossimilhança das alegações e a probabilidade do direito. O perigo ao resultado útil do processo reside no fato de que já na fase de expedição do precatório, o executado revogou o mandato do exequente, a lhe causar dificuldade de receber os honorários advocatícios a que faria jus. Assim, em face da presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC 300), o pedido está a merecer guarida. Nessa fase preliminar, portanto, apesar dos fortes argumentos apresentados pelo agravante, e sem adentrar no mérito do agravo, não se vislumbram os requisitos que autorizariam a antecipação da tutela recursal, uma vez que a adequada instrução do feito se mostra, de fato, necessária, tanto que o agravante já opôs, no feito principal, os embargos à execução, não havendo elementos, nessa fase de cognição sumária, a indicar nem mesmo o alegado perigo da demora, porque, apesar de os valores terem sido penhorados na capa dos autos, nenhuma quantia foi levantada. Ademais, o Juízo de origem nem mesmo se manifestou sobre as alegações de impenhorabilidade do precatório e de excesso de execução, que somente foram apresentadas na primeira instância após a interposição do presente recurso. Com esses fundamentos, diante da ausência de requisitos que autorizem a medida, INDEFIRO a liminar, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator